Tribunal: CARF
Processo: 11020.720383/2007-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.720383/2007-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.353 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
BAESA-ENERGETICA BARRA GRANDE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/RESERVA LEGAL. ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de reserva legal e área
de preservação permanente é dispensável a protocolização tempestiva do
requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA),
ou órgão conveniado, todavia, para a APP é imprescindível a apresentação de
Laudo Técnico caracterizando a área.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR
somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos
hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada
matéria.
DAS ÁREAS DE PRODUTOS VEGETAIS E DE PASTAGENS
As áreas destinadas à atividade rural requeridas cabem ser devidamente
comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do exercício
relativo ao lançamento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-007.352, de 03 de setembro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 11020.720382/2007-54, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.720383/2007-07
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.353 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720383/2007-07

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da DRJ, que julgou
a impugnação improcedente.
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento, mediante a qual se exige
a diferença de Imposto Territorial Rural - ITR, Exercício: 2004.
Na descrição dos fatos, o fiscal autuante relata que foi apurada a falta de
recolhimento do ITR, decorrente da glosa da área de pastagens, por aplicação de índices de
rendimento, e da alteração do valor do imóvel, acatando o valor apresentado pelo contribuinte.
Em consequência, houve aumento da base de cálculo, da alíquota e do valor devido do tributo.
A interessada apresentou a impugnação. Em síntese, alega que possui o direito de
retificar a declaração prestada, uma vez constatada a ocorrência de erro. Argumenta que,
segundo levantamento efetuado no imóvel, realizado pela Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, existe, na propriedade, uma área de preservação permanente de 213,00 ha. Aduz que não
há necessidade de prévia comprovação das áreas isentas por parte do declarante. Afirma que a
área ocupada por produtos vegetais é de 400 ha e não 303,3 ha. Com relação ao valor da terra
nua, alega que foi utilizado o valor de pesquisa efetuada em 2001 para fins de reassentamento da
população atingida pela Usina Hidrelétrica Barra Grande. Sustenta que o valor não corresponde
ao valor de mercado, haja vista que o imóvel foi adquirido em 2001 por valor inferior (R$
2.099.504,68). Feitas as devidas retificações, solicita que seja acatado o valor de débito de ITR,
oriundo dos equívocos apontados, limitado ao valor de R$ 9.510,46, ao qual devem ser
acrescidos os valores correspondentes à multa e aos juros previstos na legislação.

A decisão de piso foi consubstanciada com a seguinte ementa:
VALOR DA TERRA NUA. VALOR COMPATÍVEL COM O SIPT.
Justifica-se a alteração do VTN apurado pela autoridade lançadora, quando o
contribuinte apresenta informação que veicule valor por hectare compatível com o
constante no SIPT, considerada a aptidão agrícola da terra.
ÁREAS ISENTAS. PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVA LEGAL.
REQUISITOS.
Por exigência de Lei, para ser considerada isenta, a área de reserva legal deve estar
averbada na Matrícula do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis e ser
reconhecida mediante Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser
protocolado dentro do prazo estipulado. O ADA é igualmente exigido para a
comprovação das áreas de preservação permanente.
MATERIA NÃO IMPUGNADA.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.353 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720383/2007-07

Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.

Intimado da referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário,
tempestivamente, reiterando os argumentos de mérito apresentados na impugnação.

É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Da Área de Preservação Permanente e do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
A Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 16, traz comando funcional específico
para a RFB estabelecer obrigações acessórias relativas aos tributos por ela
administrados, aí se incluindo os prazos e condições para o cumprimento. Vejamos:
Lei n° 9.779, de 1999:
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações
acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados,
estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o
respectivo responsável (grifo nosso).
Estritamente dentro dos limites legais supracitados, a RFB e o IBAMA estabeleceram a
obrigatoriedade da protocolização no IBAMA de requerimento do ADA em dois
períodos distintos, que têm por marco o exercício de 2007. Nesse pressuposto, citado
protocolo deveria se dar em até seis meses contados do termo final para a entrega da
respectiva DITR e de 1° de janeiro a 30 de setembro do correspondente exercício,
conforme se trate de declaração referente a exercício anterior ao limítrofe e dali em
diante, respectivamente.
No caso que se cuida, o ADA não foi aceito para fins de considerar a área de
preservação permanente em sua totalidade como como isenta por ter sido verificada a
intempestividade. De acordo com o art. 111, II, do Código Tributário Nacional, deve se
dada interpretação literal às normas isentivas, razão pela qual o prazo fixado pela
legislação é taxativo, não comportando dilações. Foi acolhido pela decisão de piso o
total de 20 hectares como APP.
Todavia, para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação
permanente, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Tal entendimento
alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos
seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ n° 1.329/2016, tendo em vista
jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda
Nacional.
Verifica-se que o fundamento utilizado pela decisão de piso para não acolher a APP
informada pelo contribuinte em sua impugnação foi a ausência de ADA tempestivo, não
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.353 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720383/2007-07

a impossibilidade de retificação posterior da DITR pela existência de um suposto erro
de fato.
Todavia, entendo que a prova apresentada pela recorrente para uma APP de 213,6
hectares (fl.41) não é válida, posto que não consiste em um laudo técnico.

Da Área de Pastagem - Alteração da Área Utilizável
O argumento recursal de que deve ser alterada a área de pastagem e por consequência o
grau de utilização do imóvel não deve prosperar por dois motivos. Não foi demonstrado
o erro de fato na apresentação da DITR 2002. Por último, não foi carreado aos autos
Laudo Técnico demonstrando o aumento do grau de utilização do imóvel rural.
Desse modo, não há como ser acolhido o pleito recursal.
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital